Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011316-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0002-74 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), LURDEVINA DE PAIVA - CPF: 616.524.071-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a administradora de benefícios se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da beneficiária, mantendo-o nas mesmas condições até ulterior decisão judicial, em contrato coletivo com quase três décadas de vigência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção do plano de saúde coletivo, considerando a controvérsia sobre a natureza da rescisão contratual (unilateral ou bilateral) e o cumprimento do prazo de notificação prévia exigido pela ANS.

III. Razões de decidir

3. A matéria fática apresenta complexidade que demanda dilação probatória para sua adequada solução, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

4. Embora a agravante tenha juntado documentos indicando a existência de acordo entre a Prefeitura Municipal e a administradora para contratação de novo plano, é necessária análise aprofundada do contexto fático e jurídico, incluindo a verificação da validade das comunicações enviadas aos beneficiários.

5. Tratando-se de questão que envolve direito à saúde, com proteção constitucional, e considerando o caráter dos contratos de plano de saúde, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até a adequada instrução probatória nos autos de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A verificação da regularidade da rescisão de contrato coletivo de plano de saúde exige dilação probatória, sendo prudente a manutenção da tutela de urgência que determina a continuidade do vínculo contratual quando envolvido direito fundamental à saúde e existirem controvérsias sobre o procedimento adotado para o cancelamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 23018435320248260000, Rel. Pastorelo Kfouri, 7a Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024; TJ-MT - AI: 10206543720258110000, Rel. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000786-21.2026.8.11.0006, ajuizada por
LURDEVINA DE PAIVA
.

A decisão agravada (id. 223353776 dos autos de origem) deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a parte requerida se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora, devendo mantê-lo até ulterior decisão daquele juízo, bem como deferiu o pedido de exibição de documentos.

Em suas razões recursais (id. 353711871), a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega que não houve rescisão unilateral do contrato, mas sim um distrato bilateral entre a administradora e a pessoa jurídica contratante (Prefeitura Municipal de Porto Estrela), que optou pela contratação de um novo plano de saúde através de edital de credenciamento.

Argumenta que a comunicação sobre o cancelamento do plano foi realizada com antecedência de 121 dias, prazo superior ao mínimo exigido pela ANS (60 dias), e que foi disponibilizado novo plano de saúde a todos os beneficiários vinculados ao contrato anterior, tendo a agravada se recusado a realizar a migração.

Sustenta, ainda, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravada não comprovou estar em tratamento médico ou apresentar quadro clínico grave que justificasse a manutenção do plano.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 353953367.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 361201393.

Recolhimento do preparo consta em id. 353942385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000786-21.2026.8.11.0006, ajuizada por
LURDEVINA DE PAIVA
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise do presente agravo de instrumento se restringe à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu presentes tais requisitos e deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da agravada, mantendo-o nas condições até ulterior decisão judicial, senão vejamos:

11. Na hipótese vertente, verifico a presença do
periculum in mora
, pois, a parte requerente terá seu plano de saúde desligado em curto lapso temporal, sendo o prazo inferior a 60 (sessenta) dias, uma vez que entre 15 de janeiro de 2026 (data da notificação definitiva) e 28 de fevereiro de 2026 (data de cancelamento), se passaram apenas 44 (quarenta e quatro) dias. Desse modo, o indeferimento do pedido liminar pode acarretar prejuízos à sua saúde, tendo em vista que implicará na interrupção da cobertura médico-hospitalar até o julgamento da presente demanda.

13. Quanto à probabilidade do direito alegado, verifica-se a presença desse requisito em decorrência da responsabilidade objetiva atribuída à operadora de plano de saúde, tendo em vista a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, evidenciando, ao menos neste momento processual, a plausibilidade da tese autoral.

(...)

18. Pelo exposto, presentes assim o
fumus boni juris
como o
periculum in mora
,
DEFIRO
a liminar pretendida, nos termos do art. 300, §1o do Novo Código de Processo Civil e,
determino que a parte requerida suspenda/se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora, devendo manter o mesmo até ulterior decisão deste juízo,
bem como
DEFIRO
o pedido postulado quanto à exibição de documentos, posto que
determino que a parte requerida forneça em Juízo o(s) documento(s) pleiteado(s), no prazo da Contestação (art. 398 do CPC)
. (id. 223353776 dos autos de origem)

A agravante, por sua vez, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando que não houve rescisão unilateral do contrato, mas sim um distrato bilateral entre a administradora e a pessoa jurídica contratante (Prefeitura Municipal), e que a comunicação sobre o cancelamento do plano foi realizada com antecedência superior ao prazo mínimo exigido pela ANS.

Após análise detida dos autos, verifico que a questão posta a julgamento envolve matéria fática complexa, que demanda dilação probatória para sua adequada solução, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com segurança a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Isso porque há controvérsia relevante sobre pontos cruciais da demanda, especialmente quanto à natureza da rescisão contratual (se unilateral ou bilateral) e quanto ao cumprimento do prazo de notificação prévia exigido pela ANS.

A agravante alega que houve um distrato bilateral entre a administradora e a pessoa jurídica contratante (Prefeitura Municipal), com comunicação aos beneficiários realizada com antecedência superior a 120 dias. Por outro lado, o juízo de origem entendeu que o prazo entre a notificação definitiva (15/01/2026) e o cancelamento (28/02/2026) foi de apenas 44 dias, inferior ao mínimo exigido pelas normas da ANS.

Ademais, tratando-se de questão que envolve direito à saúde, que possui proteção constitucional, e considerando o caráter dos contratos de plano de saúde, entendo prudente a manutenção da decisão agravada até que se proceda à adequada instrução probatória nos autos de origem, haja vista o perigo do dano inverso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "
É inviável o cancelamento unilateral de plano de saúde por suspeita de fraude
sem que haja provas robustas a tal respeito, devendo o plano ser restabelecido até a formação probatória nos autos de origem
." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23018435320248260000 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 11/12/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024) (destaquei)

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A constatação da abusividade de reajustes e da natureza jurídica de contrato de plano de saúde supostamente ‘falso coletivo’ exige dilação probatória, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência para alterar cláusulas contratuais sem contraditório e instrução adequados
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10206543720258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Inobstante os documentos juntados pela agravante (ids. 353711877, 353711878, 353711879 e 353711880), que indicam a existência de um acordo entre a Prefeitura Municipal de Porto Estrela e a administradora para a contratação de um novo plano de saúde, bem como comunicações enviadas aos beneficiários sobre o cancelamento do plano anterior, é necessário analisar todas as provas a serem produzidas nos autos de origem para uma conclusão definitiva sobre a regularidade do procedimento adotado.

A complexidade da questão exige uma análise mais aprofundada do contexto fático e jurídico, incluindo a verificação da validade e eficácia das comunicações enviadas aos beneficiários, a natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a aplicabilidade das normas regulamentares da ANS ao caso concreto, o que somente será possível após a devida instrução processual. Essa divergência fática não pode ser dirimida em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento

Acrescento, ainda, que o instrumento contratual ora em análise foi firmado no ano de 1998, perfazendo, portanto, quase três décadas de vigência e a agravada afirma em sua inicial que a operadora, após o comunicado do encerramento do contrato original, ofereceu um novo plano de saúde, mais oneroso e suprimindo direitos constantes no anterior.

Como ressalvado, outros aspectos existem que devem ser analisados com profundidade em cotejo com outras provas a fim de se concluir pela validade do cancelamento do contrato. Tal providência, como se sabe, apenas se mostra viável no âmbito da ação de conhecimento mediante dilação probatória, e não na estreita via do agravo de instrumento.

Assim, considerando a complexidade da matéria fática e a necessidade de dilação probatória para sua adequada solução, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de posterior reanálise da questão pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Importante ressaltar que a análise ora realizada não implica em antecipação do mérito da demanda principal, mas apenas na verificação da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz dos elementos constantes dos autos neste momento processual.

Por último, a medida não se mostra irreversível, haja vista que a agravada será responsável pela continuidade do pagamento dos valores das mensalidades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026